Tribunal: TJDFT
Processo: 0011605-33.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011605-33.2017.8.07.0015 RECORRENTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: JOSE RAYMUNDO AQUINO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO. BENS SUFICIENTES PARA SOLVER O DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos de ação declaratória de insolvência civil, julgou procedente o pedido inicial e declarou a insolvência do Apelante. 2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O juízo a quo converteu o julgamento do feito em diligência, para determinar a intimação do ora Apelante para apresentar prova da existência de bem que pudesse saldar a dívida existente. O Apelante, contudo, quedou-se inerte em relação à determinação do Juízo, fato que afasta o alegado cerceamento de defesa. 3. A não demonstração da solvabilidade do devedor é fator que enseja a declaração de insolvência, vez que demonstrado que o passivo supera o ativo, sem que existam bens suficientes para quitar os débitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 370 do Código de Processo Civil, sustentando que houve ofensa ao princípio do devido processo legal por cerceamento de defesa. Aduz ser contraditório o julgado que se fundamenta em ausência de prova de suas alegações sem que lhe tenha sido franqueada a oportunidade de produzir provas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 748 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo sua solvência, ao argumento de que a situação de insolvência civil prevista pelo legislador decorre da impossibilidade de pagamento integral dos credores, não de um desequilíbrio patrimonial ou situação contábil negativa. Invoca dissídio pretoriano em relação à matéria, trazendo julgado do TJSC para amparar sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Por primeiro, porque, depreende-se da simples leitura da ementa do acórdão recorrido, em seu item 2.1., que a turma julgadora concluiu que, “O juízo a quo converteu o julgamento do feito em diligência, para determinar a intimação do ora Apelante para apresentar prova da existência de bem que pudesse saldar a dívida existente. O Apelante, contudo, quedou-se inerte em relação à determinação do Juízo, fato que afasta o alegado cerceamento de defesa” (g.n.). O recorrente, por sua vez, afirma que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produzir provas. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Em segundo lugar, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e documental suplementar esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.” (AgInt no AREsp 1448894/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 748 do CPC/73. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à insolvência do recorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1576822/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/6/2018), bem como as decisões monocráticas prolatadas no AREsp 1568997 (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/2/2020) e no REsp 1692776 (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009